Tribunal: TJDFT
Processo: 0000856-36.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando a requisição de id 7798013, fl. 1, dos presentes autos expedida em 27 de novembro de 2015, observa-se que ela é semelhante à requisição de id 7421071, fl. 1, do Precatório n. 005049.26.2018.8.07.0000, expedida em 15 de maio de 2018. Assim, face a possível duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, oficie ao Juízo Fazendário solicitando-o que informe a esta Coordenadoria se a requisição expedida em 15 de maio de 2018 é retificadora da expedida em 27 de novembro de 2015 e o que foi retificado, haja vista que no momento de sua emissão já existia um precatório autuado. Instrua o ofício cópia de ambas as requisições e desta decisão. 2. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Precatório no 005049-26.2018.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios